Tribunal: STF
Processo: HC 249071
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 943.766/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ser necessária a absolvição do paciente em razão da ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada sem justa causa, com base apenas em denúncia anônima.



    Ao final, requer-se:



    “B) Que seja dispensado o pedido de informações, por já estar o presente processo devidamente instruído e por ser o processo principal eletrônico, concedendo-se a ordem liminarmente para substituir o encarceramento preventivo por prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, até o julgamento de mérito do Habeas Corpus; 



    C) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito (julgamento de mérito), depois de colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, roga-se que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular, bem como de todas as provas que dela decorreram, e, por consequência, que seja determinado o trancamento da ação penal n. 5023423-31.2023.8.24.0008 e, consequentemente, a absolvição do Paciente por ausência de comprovação da materialidade dos delitos, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP, confirmando-se a liminar e expedindo-se alvará de soltura; 



    D) Outrossim, requer-se que este pleito seja analisado, inclusive, sob a ótica da concessão de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INVALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser reiteração do HC n. 886.743/SC. 



    2. O agravante sustenta que houve interposição de agravos regimentais no referido habeas corpus, os quais não foram submetidos ao colegiado, impedindo a discussão no Supremo Tribunal Federal. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por reiteração de pedido deve ser reconsiderada ou submetida ao colegiado, em razão da alegada ausência de análise colegiada dos agravos regimentais interpostos no HC n. 886.743/SC. 



III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida com base na constatação de que a tese de ilegalidade da busca pessoal e veicular já havia sido analisada no julgamento do HC n. 886.743/SC. 



    5. Era ônus da defesa a interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática no referido habeas corpus, que considerou válida a busca pessoal. 



IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘A reiteração de pedido em habeas corpus já analisado em decisão anterior justifica o não conhecimento do novo writ.’”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente